Tribunal: TJDFT
Processo: 0732083-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732083-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL, contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença (processo no 0719802-41.2018.8.07.0001), o condenou por litigância de má-fé e imputou o pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa. Em suas razões recursais, sustenta que: 1) para que haja a caracterização da litigância de má-fé é necessário ofensa aos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil (CPC), o que não ocorreu no presente caso; 2) a finalidade do pedido de busca de bens por meio dos sistemas conveniados é resgatar o crédito inadimplido, sem intenção de retardar a demanda; 3) não há configuração de dolo específico, necessário para o afastamento da presunção de boa-fé; 4) a reiteração de pedidos não acarretou qualquer prejuízo ao agravado (ID 29706830). Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão de primeiro grau. No mérito, o provimento do recurso, para que seja afastada a condenação por litigância de má-fé. Preparo recolhido (29706833). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se que não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao analisar os autos, verifica-se que o exequente, ora agravante, é credor do executado no montante de R$ 109.644,83 (cento e nove mil seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos), em razão da celebração de contrato de adesão a produtos e Serviços - BB renovação consignação no 804851642, firmado em 08/07/2014 (ID 19899918). Observa-se que foram realizadas diversas diligências a fim de buscar meios para satisfação do crédito com consulta aos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. Todavia, não foram encontrados bens em nome do executado passíveis de penhora. Saliente-se que, quanto à consulta no sistema e-RIDF, o juiz singular determinou que o exequente a efetuasse. O art. 25 do Provimento 12/2016 deste Tribunal autoriza a consulta, sem o pagamento de emolumentos, apenas nas ações em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, nas de execução fiscal e criminal, o que não ocorre no presente caso. Porém, a diligência não foi efetuada. Desse modo, foi determinado o arquivamento dos autos em 23/07/2019 (ID 40450260). Após o arquivamento, o agravante peticionou sucessivas e reiteradas vezes no sentido de solicitar diligências ao Juízo de primeiro grau, em sua maioria, repetidas. Não procedeu, por sua vez, às pesquisas extrajudiciais que lhe foram determinadas. Diante desse contexto, foi condenado como litigante de má-fé ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, a ser compensado com o montante do débito. O processo encontra-se suspenso, em vista da não localização de nenhum bem em nome do agravado. Ou seja, não há que se falar, nesta fase processual, em perigo de dano grave ou de difícil reparação nem a risco ao resultado útil do processo Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravante para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator